Tribunal: TJSP
Processo: 1005147-44.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso da executada, ora embargada, e deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante. Alegação de omissão. Inexistência desse vício. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso da executada, ora embargada, e deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante. Alegação de omissão. Inexistência desse vício. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.